Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701019-96.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, SEBASTIAO PEDRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobrestado na forma do art. 64, caput, do Regimento Interno das Turmas Recursais, tendo em vista o processamento da UNJ no 0701016-44.2020.8.07.9000 versando sobre questão idêntica de direito material (ID 17900678). Consoante noticiado houve o julgamento do incidente representativo da controvérsia, resultando na edição do Enunciado 31 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Confira-se (ID 30797319): SÚMULA No 31: O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32. Com efeito, nos termos do §1o da norma regimental em comento, “julgado o mérito do incidente de uniformização, os demais pedidos sobrestados a que se refere o caput serão considerados prejudicados.” Por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente incidente, porquanto prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente